Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-25.1997.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000697-25.1997.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), CELIA CUSTODIO DA SILVA - CNPJ: 26.781.898/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM DUAS ETAPAS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, alegando a ausência de intimação pessoal prévia em duas etapas, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem observância da dupla intimação do exequente, prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 485, III e §1º, do CPC, determina que o abandono de causa somente é caracterizado após a intimação pessoal em duas etapas: a primeira para suprir a falta em 30 dias, e a segunda, com advertência expressa, para manifestar-se em 5 dias, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm entendimento consolidado de que a ausência dessa intimação dupla inviabiliza a extinção do processo por abandono, implicando nulidade da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para anulação da sentença recorrida e retomada do curso da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, exige intimação pessoal em duas etapas. 2. A inobservância desse procedimento implica nulidade da sentença de extinção.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1750306/MT; TJMT, N.U 0000326-79.2016.8.11.0110.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
, que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), por suposto abandono da causa pelo exequente.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que a sentença deve ser anulada por violação ao § 1º do art. 485 do CPC. Sustenta que a extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, que a parte autora seja intimada duas vezes: a primeira para suprir a falta no prazo de 30 dias e a segunda, com expressa advertência de que o processo será extinto em caso de inércia, com o prazo de cinco dias para se manifestar.

Alega, ainda, que no presente caso, houve apenas uma intimação para a Fazenda Pública se manifestar, à qual
esta
não respondeu, sendo o processo extinto sem a realização da segunda intimação, conforme exige a norma processual. Dessa forma, afirma que não foi observado o devido processo legal, já que a extinção por abandono de causa deve seguir rigorosamente o procedimento legal previsto no CPC.

Por fim, o Estado de Mato Grosso
requer o provimento do recurso

para que o processo de execução fiscal tenha seu curso normal restaurado.

Sem contrarrazões
.

Recurso tempestivo e isento de preparo
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai
dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou
a presente
Execução Fiscal em desfavor de

Célia Custódio da Silva - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$
80.529,54

(
oitenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro
centavos)
.

Transcorrido mais de 1 (um) ano desde o último pedido de suspensão do feito
(Id. 80663829, pág. 257), o Juiz de origem determinou
a intimação da Fazenda Públ
ica
para manifestar
o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção
(Id.
125653492
).

Em 30 de agosto de 2023, a Fazenda Pública
manifestou
requere
ndo
a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id. 127712795).

Após o término do prazo de suspensão, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar no prazo de
1
5 (
quinze
) dias e promover o andamento do processo, sob pena de extinção (
Id. 163471664)
).

Decorrido o prazo sem manifestação da Fazenda Pública,
o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil
, motivando a interposição do presente recurso
(I
d.
1
6
9
675307
).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve, ou não, o
abandono
da
causa
pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na situação em questão,
embora a Fazenda Pública tenha sido intimada, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente.
Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1°, o que
não ocorreu neste caso. Portanto, isso implica na impossibilidade de extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
NECESSIDADE.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.
”

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.”
(N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024).

Com efeito, o Juízo
a quo
não procedeu a intimação do exequente na forma devida, uma vez que, após transcorridos mais de 30 (trinta) dias, a parte apelante deveria ter sido intimada novamente, observando os requisitos estabelecidos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo.

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Verificado que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estatal para que impulsionasse o processo, impossível a extinção do feito.3. Recurso provido.” (N.U 0002654-18.1993.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,

Publicad
o
no DJE 12/08/2024)
.

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024